Tribunal: TJMT
Processo: 1032908-42.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032908-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESMERALDA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 555.198.901-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), P. H. M. Z. - CPF: 097.850.741-02 (AGRAVANTE), ESMERALDA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 555.198.901-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. VALOR ANUAL SUPERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar ação de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS e de alto custo (Sulfato de Selumetinibe 25mg), com remessa à Justiça Federal, nos termos do Tema 1.234 da Repercussão Geral do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Estadual é competente para julgar ação de fornecimento de medicamento: (i) não incorporado ao SUS; (ii) com custo anual superior a 210 salários-mínimos; e (iii) ainda que a União não figure formalmente no polo passivo.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada observou corretamente o precedente vinculante do STF (Tema 1.234), que fixa a competência da Justiça Federal nos casos de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS e com custo anual igual ou superior a 210 salários-mínimos, independentemente da presença formal da União no polo passivo.

4. O medicamento Sulfato de Selumetinibe 25mg possui custo anual superior ao limite legal, conforme orçamento público e prescrição médica anexados aos autos.

5. A ausência de incorporação do medicamento ao SUS e o seu alto custo demonstram o interesse jurídico direto da União, atraindo a competência da Justiça Federal (CF/1988, art. 109, I).

6. A argumentação baseada em princípios constitucionais não afasta a aplicação obrigatória do precedente vinculante (CPC, art. 927, I e III), tampouco altera a definição de competência absoluta.

7. Os atos processuais anteriormente praticados foram preservados, conforme art. 64, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Compete à Justiça Federal processar e julgar as ações que visem o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS com registro na ANVISA, quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, nos termos do Tema 1.234 do STF. 2. A fixação da competência jurisdicional não é afastada por argumentos de urgência ou princípios constitucionais, devendo prevalecer o parâmetro objetivo estabelecido em precedente vinculante.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 109, I e 198, § 2º; CPC, arts. 64, § 4º, e 927, I e III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.12.2024, DJe 05.02.2025; STF, Súmula Vinculante nº 60.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo Interno
interposto por
P. H. M. Z., representado por sua avó Esmeralda Oliveira Santos
, em ace da decisão monocrática desta relatoria (id. 317094866) que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1032908-42.2025.8.11.0000 interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o processamento da ação originária e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 da Repercussão Geral.

A parte agravante insurge-se contra essa decisão, defendendo a manutenção da competência da Justiça Estadual, sustentando, em síntese, que a decisão agravada incorreu em violação aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e do direito à saúde (art. 6º e 196 da CF), por ter negado medida essencial à preservação da vida e da integridade física da parte.

O Estado apresentou contrarrazões (id. 324862380) defendendo a manutenção da decisão agravada, sustentando, em síntese, que o medicamento pleiteado, Sulfato de Selumetinibe 25mg, não está incorporado ao SUS e apresenta custo anual superior a 210 salários-mínimos, de modo que o caso se enquadra exatamente na hipótese definida pelo STF (Tema 1.234), segundo a qual compete à Justiça Federal processar e julgar demandas que tratem de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS e de alto custo, ainda que a União não figure formalmente no polo passivo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto

contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o processamento da ação originária e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 da Repercussão Geral.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Água Boa/MT a fornecerem o medicamento Sulfato de Selumetinibe 25mg ao menor, conforme prescrição médica. A liminar foi deferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Água Boa/MT, determinando o fornecimento solidário do medicamento pelos entes públicos.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o competente agravo de instrumento, sustentando, entre outros pontos, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, ao argumento de que o medicamento pleiteado não é incorporado ao SUS e o custo do tratamento ultrapassa 210 salários-mínimos anuais, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do Tema 1234/STF e da Súmula Vinculante nº 60.

A decisão agravada acolheu esse fundamento, determinando o envio do feito à Justiça Federal, com a preservação dos atos processuais praticados, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC.

A parte agravante insurge-se contra essa decisão, defendendo a manutenção da competência da Justiça Estadual sob fundamentos de urgência, dignidade da pessoa humana e efetividade do direito à saúde.

Contudo, o agravo interno não merece provimento.

Isto porque, a decisão agravada reconheceu corretamente a incompetência absoluta da Justiça Estadual com base em parâmetro objetivo fixado em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243). Segundo a tese firmada pelo STF:

"I – Competência

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).

1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.

1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.

1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. (...)"

No caso dos autos, conforme comprovado por orçamento constante no Painel de Preços de Medicamentos da ANVISA, o medicamento Sulfato de Selumetinibe 25mg possui valor unitário de R$ 75.035,78 por caixa com 60 cápsulas. A prescrição médica exige 60 cápsulas por mês, totalizando R$ 900.429,36 ao ano – valor substancialmente superior ao limite de 210 salários-mínimos vigente em 2025 (R$ 318.780,00, conforme Decreto nº 12.342/2024).

Além disso, é incontroverso que o medicamento não está incorporado às políticas públicas do SUS, não constando nas listas da CONITEC.

Trata-se, portanto, de caso que se amolda integralmente aos critérios objetivos definidos pelo STF, o que atrai a competência exclusiva da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, que dispõe:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. (...).

Ainda que a União não tenha sido formalmente incluída no polo passivo da demanda, o STF entendeu que, em ações relativas ao fornecimento de medicamentos não incorporados e de alto custo, há interesse jurídico federal direto, em razão da competência da União para gestão da política nacional de assistência farmacêutica (art. 198, § 2º, CF), bem como pela necessidade de autorização orçamentária e técnica do Ministério da Saúde para fornecimento de tais medicamentos.

Não cabe ao julgador estadual, portanto, afastar a aplicação de precedente vinculante, cuja observância é obrigatória (art. 927, I e III, do CPC).

Os argumentos de natureza humanitária e constitucional, invocados pela parte agravante, não são hábeis a afastar a incidência do precedente, tampouco autorizam a manutenção da tramitação do feito perante juízo absolutamente incompetente. A matéria discutida diz respeito exclusivamente à competência jurisdicional e não ao mérito do direito ao tratamento, que poderá ser adequadamente apreciado pela Justiça competente, sem prejuízo ao direito fundamental à saúde.

Ademais, conforme ressaltado na decisão agravada, foram preservados os atos já praticados, com fundamento no art. 64 do CPC, que prevê:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

§ 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Acerca da matéria, destaco julgado deste e. Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. VENETOCLAX E AZACITIDINA. TEMAS 6, 793 E 1.234 DO STF. SUPERVENIÊNCIA DE REGRAMENTO ESPECÍFICO. SISTEMA DE PRECEDENTES. SUPERAÇÃO (OVERRULING) DO TEMA 106 DO STJ. MEDICAMENTOS COM REGISTRO NA ANVISA. CUSTO ANUAL SUPERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. PROCESSO AJUIZADO APÓS JULGAMENTO DO TEMA 1.234. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONSERVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que determinou o fornecimento dos medicamentos Venetoclax e Azacitidina, no prazo de 10 dias, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. O agravante sustenta preliminarmente a incompetência absoluta do juízo, alegando que o valor da causa ultrapassa 210 salários-mínimos e que se trata de medicamento oncológico de alta complexidade, além de invocar a necessidade de inclusão da União no polo passivo.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) possibilidade de análise da competência em sede recursal, sem configurar supressão de instância; (ii) aplicabilidade imediata dos novos parâmetros estabelecidos nos Temas 6 e 1 .234 do STF; (iii) definição do juízo competente para processar e julgar ação que visa o fornecimento de medicamentos oncológicos não incorporados ao SUS; e (iv) efeitos da declaração de incompetência sobre os atos decisórios já praticados.

III. Razões de decidir

3. A arguição de incompetência, embora não analisada em primeiro grau, pode ser conhecida em grau recursal por se tratar de matéria de ordem pública e em razão da superveniência do julgamento do Tema 1 .234 do STF, que estabeleceu novos parâmetros vinculantes.

4. O sistema brasileiro de precedentes, consolidado nos artigos 926 e 927 do CPC, impõe a aplicação imediata das teses definidas pelo STF, independentemente do trânsito em julgado, como método de tutela da segurança jurídica e igualdade.

5. O Tema 1.234 do STF fixou a competência da Justiça Federal para processar demandas sobre medicamentos não incorporados ao SUS com registro na ANVISA quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários mínimos, tendo sido homologado acordo interfederativo que estabeleceu regras específicas de custeio e ressarcimento.

6. A modulação de efeitos determinada pelo STF restringe-se à competência, estabelecendo que as novas regras só se aplicam aos processos ajuizados após o julgamento do Tema 1 .234, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência em relação aos processos anteriores.

7. No caso concreto, o processo foi distribuído em 11.10 .2024, u seja, após a publicação da ata de julgamento e homologação do acordo e na mesma data da publicação do acórdão paradigma.

8. O custo anual do tratamento pleiteado supera o limite estabelecido, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I da CF/1988.

9. Os atos decisórios já praticados conservam seus efeitos até eventual reapreciação pelo juízo competente, conforme art. 64, § 4º do CPC, mantendo-se a obrigação de fornecimento dos medicamentos até nova decisão.

IV. Dispositivo e tese

10. Declaração de incompetência e determinação de remessa dos autos à Justiça Federal. Tese de julgamento: "1. É da competência da Justiça Federal processar e julgar as ações que visem o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS com registro na ANVISA quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários mínimos, nos termos do Tema 1 .234 do STF. 2. A superveniência de precedente vinculante do STF autoriza o reconhecimento da incompetência em sede recursal, sem configurar supressão de instância. 3. Os atos decisórios praticados antes da declaração de incompetência conservam seus efeitos até eventual reapreciação pelo juízo competente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 109, I e 103-A; CPC, arts. 64, § 4º, 489, § 1º, V e VI, 926, 927, III, § 1º; Lei 8 .080/1990, arts. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.234 (RE 1 .366.243); STF, Tema 6 (RE 566.471); STF, Tema 793 (RE 855.178); STF, Súmulas Vinculantes 60 e 61; STJ, IAC 14 (CC 187 .276/RS).

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10332066820248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 5/2/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/2/2025)

Destaco, ainda, julgados de outros Tribunais:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que indeferiu a remessa dos autos para a Justiça Federal em ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento para tratamento oncológico. A autora busca o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe 400mg, registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, para tratamento de Linfoma de Hodgkin Esclerose Nodular IVB (Pulmão) com Bulky Mediastinal.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a competência para julgamento do fornecimento de medicamentos de alto custo não incorporados ao SUS e a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. Razões de Decidir

3. O valor do tratamento anual supera 210 salários-mínimos, atraindo a competência da Justiça Federal, conforme Tema 1234 do STF.

4. Tendo em vista que a decisão que concedeu a tutela antecipada não se pautou nos requisitos dos "item 2" e "item 3" do Tema 6 do STF, mantenho a tutela antecipada deferida, para o fornecimento do medicamento, até que a autora providencie a emenda à inicial e o d. Juízo reanalise o pedido, conforme estabelecido nos Temas 6 e 1234 do STF e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso parcialmente provido para determinar a inclusão da União no polo passivo, com remessa à Justiça Federal, após emenda à inicial pela parte autora.

Tese de julgamento: 1. A competência para demandas de fornecimento de medicamentos de alto custo não incorporados ao SUS, com valor anual superior a 210 salários-mínimos, é da Justiça Federal. Legislação Citada: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 292, art. 300. Jurisprudência Citada: STF, RE nº 1.366 .243/SC, Tema 1234; TJSP, Agravo de Instrumento 3000132-35.2025.8.26 .0000, Rel. Oswaldo Luiz Palu, j. 20/03/2025; TJSP, Agravo de Instrumento 3002282-86.2025 .8.26.0000, Rel. Cynthia Thome, j. 14/03/2025.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30032329520258260000 Piedade, Relator.: Tania Ahualli, Data de Julgamento: 23/04/2025, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/04/2025)

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. GRUPO 1A DO CEAF. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA CASSADA.

I. Caso em exame Cuida-se de Ação Ordinária ajuizada com o objetivo de compelir o Poder Público ao fornecimento do medicamento Natalizumabe 300mg para tratamento de Esclerose Múltipla (CID-10 G35). Sentença de procedência proferida pela Justiça Estadual, objeto de Apelações interpostas por Estado e Município, que alegam, em síntese, a incompetência da Justiça Estadual e a ilegitimidade de um ou de ambos para figurar no polo passivo da demanda.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias sob exame consistem em: (i) saber se é necessária a formação de litisconsórcio passivo com a União, em razão da classificação do medicamento no Grupo 1A do CEAF; (ii) saber se a competência para julgamento da causa é da Justiça Federal, nos termos do Tema 1234 da Repercussão Geral do STF.

III. Razões de decidir

3. O medicamento requerido encontra-se incorporado ao SUS, no Grupo 1A do CEAF, cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde, com distribuição a cargo dos Estados.

4. Conforme decidido no Tema 1234 do STF, a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos do Grupo 1A é da União, impondo-se sua inclusão no polo passivo.

5. Dada a posterior modulação dos efeitos do Tema 1234 (DJe 19/09/2024), sua aplicação alcança ações ajuizadas após essa data, como no caso concreto.

6. Verificada a ausência da União no polo passivo, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença e a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88.

IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Declínio de competência para a Justiça Federal.

Tese de julgamento: "1. É obrigatória a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União nas ações que versem sobre fornecimento de medicamen tos do Grupo 1A do CEAF, incorporados ao SUS. 2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ações ajuizadas após 19/09/2024 que envolvam medicamentos do Grupo 1A, nos termos da modulação dos efeitos do Tema 1234 da Repercussão Geral do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 85, §§ 8º e 8º-A; Lei Complementar 59/2001, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1366243 (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16 .12.2024, DJe 05.02.2025.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50118733320248130324, Relator.: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 25/09/2025, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2025)

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida, tampouco risco de prejuízo à parte agravante, especialmente porque o direito ao tratamento poderá ser reavaliado pela Justiça Federal, sem solução de continuidade.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos, em estrita observância à Súmula Vinculante nº 60 do STF e aos comandos constitucionais de competência (art. 109, I, CF/88), sem prejuízo do direito da parte autora de ter seu pleito analisado pelo juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025